Tribunal: STF
Processo: RE 107924
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Agrotóxicos e outros biocidas: cadastramento perante o
Departamento de Meio-ambiente, da Secretaria Estadual de Saúde e do
Meio-ambiente, determinado pela L. est. (RS) 7.747/82:
constitucionalidade da exigência (cf. RP 1153, Pleno, Aldir
Passarinho, DJ 25.10.85).
2. Agravo regimental: motivação da
decisão agravada: necessidade de impugnação de forma convincente:
precedentes.